Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. A Reclamação está sujeita ao pagamento do preparo, conforme expressa previsão do artigo 69, II, do RITJDFT. No caso, não consta pedido de gratuidade de Justiça ou sua concessão na origem. Recolha-se, pois, o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, ex vi do artigo 1.007, § 2o, do CPC/15. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator